Tribunal: STF
Processo: Rcl 597
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-09-03
Data de publicação: 1997-09-03

Ementa:
EMENTA: Reclamação: alegação de usurpação de competência originária
   do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, I, a): improcedência.
1. Decisão reclamada que, em ação civil pública, reconheceu
   incidentemente a inconstitucionalidade da regra do direito
   intertemporal do decreto-lei que estabeleceu o Plano Verão sobre
   o cálculo da correção monetária das cadernetas de poupança e
   condenou instituição bancária a creditar correção monetária mais
   favorável, que advinha do regime legal anterior: validade:
   inexistência de usurpação da competência exclusiva do Supremo
   Tribunal para a ação direta de inconstitucionalidade.
2. Ação
   civil pública que veicula pedido condenatório, em favor de
   "interesses individuais homogêneos" de sujeitos indeterminados
   mas determináveis, quando fundada na invalidez, em face da
   Constituição, de lei federal não se confunde com ação direta de
   inconstitucionalidade, sendo, pois, admissível no julgamento da
   ACP a decisão incidente acerca da constitucionalidade da lei, que
   constitua questão prejudicial do pedido condenatório.
3.
   Hipótese diversa daquelas em que a jurisprudência do Supremo
   Tribunal entende que pode se configurar a usurpação da
   competência da Corte (v.g. Rcl 434, Rezek, DJ 9.12.1994; Rcl 337,
   Brossard, DJ 19.12.1994).